Tribunal: STF
Processo: HC 209824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 697.714/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque trazia consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) pinos de cocaína com massa bruta total de 3,7g (três gramas e setenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Apesar da pouca quantidade apreendida, as circunstâncias da prisão (após denúncias de que Felipe estaria traficando drogas), bem como o relato da testemunha Jefferson (afirmando que na ocasião comprou os entorpecentes do autuado, e que este já lhe havia vendido cocaína anteriormente – cf. fl. 07) revelam que o autuado faz do crime seu meio de vida, sendo indispensável a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a proliferação do consumo de drogas e da gama de crimes dele decorrentes.



    Consigno que eventual presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa não têm o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    Pela mesma razão, por ora, não há que falar em aplicação de medidas cautelares menos gravosas, insuficientes ao caso. 



    Nesses termos, com fundamento no artigo 310, II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado FELIPE AUGUSTO FLORIANO DA ROSA . 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes:



    Em consulta ao andamento processual, verifica-se que foi proferida sentença condenatória em 17/09/2021, e interposto recurso de apelação pela defesa, tendo sido os autos remetidos ao TJSP para julgamento (processo n. 1501720-15.2021.8.26.0123 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Capão Bonito/SP). 



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Consoante relatado, foi proferida sentença condenatória em 17/09/2021, nos autos da ação penal n. 1501720-15.2021.8.26.0123, condenando o paciente como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal (fls. 61-65). 



    Determinou-se, ainda, que “O condenado não poderá apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nos termos da decisão de fls. 53/54. Recomendo-o na prisão em que se encontra.” 



    Contudo, a despeito da prisão preventiva ter sido mantida na sentença, sob o fundamento de persistirem os motivos que ensejaram a sua decretação, verifica-se que não consta dos autos a cópia da íntegra do decreto prisional. 



    Consta apenas dos autos um trecho da decisão que decretou a prisão preventiva reproduzida no acórdão combatido, nos seguintes termos (fls. 98-107): 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o fundamento de que há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e de que as circunstâncias do fato indicam não se tratar de tráfico eventual, o que, a princípio, obsta a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, havendo necessidade de medida para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal (fls. 53/54), ademais: 



    (...) Há provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, praticado, em tese, por FELIPE AUGUSTO FLORIANO DA ROSA. 



    Consta no registro de ocorrência: “Comparecem neste Plantão Policial os policiais acima qualificados informando à autoridade policial que estavam em serviço neste município, quando receberam informações de outra equipe de policiais que Felipe estaria traficando drogas em uma praça próxima à sua residência. Informam ainda os policiais que ao deslocar-se ao local que uma pessoa se aproximou de Felipe, ambos se sentaram no banco da praça. 



    Ato continuo, informa que Felipe colocou algo no banco da referida praça e a outra pessoa já guardou rapidamente em suas vestes. 



    Acrescentam ainda que, ao realizar a abordagem, foram encontrados 05 pinos de cocaína com Jefferson, ora testemunha. Indagado acerca das substancias ilícitas, Jefferson confessou ser usuário de drogas e que estava comprando tais substancias com Felipe, afirmando que pagaria R$20,00 por unidade, mas que no momento estava comprando de forma "fiada", visto que não tinha dinheiro no momento. Informa os policiais que Felipe negou os fatos e disse que apenas estava fornecendo de forma gratuita as drogas para Jefferson. 



    Diante dos fatos, os policiais civis os conduziram até o Plantão Policial para deliberação da Autoridade. 



    Consoante as substâncias entorpecentes foi realizado o auto de constatação provisório e apreendidas e guardadas sob o lacre 0002796. 



    O telefone celular do indiciado também foi apreendida para futura investigações sob o lacre 0002797". (fls. 15/18). 



    Sendo a decisão reavaliada e mantida quando do recebimento da denúncia (fls. 140/141), uma vez que o quadro fático-probatório não se alterou e nada de novo foi apresentado pela combativa defesa capaz de justificar a revogação da medida cautelar. 



    É de se ressaltar que o rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pela impetrante. 



    Dessa forma, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia, impede o exame das alegações, razão pela qual deve ser negado seguimento ao presente writ, impetrado por profissional legalmente habilitado. A propósito: 



    […]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o paciente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, tanto que o próprio órgão acusador pediu a aplicação do tráfico privilegiado ao presente caso; e (b) o crime supostamente praticado pelo paciente não se caracteriza pela violência ou grave ameaça . 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal ( As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 3,7g de cocaína. Acrescente-se que a sentença registra que o paciente é primário. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008. 



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1501720-15.2021.8.26.0123, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Capão Bonito/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente